Tribunal: STF
Processo: HC 262776
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 400, § 1º, DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.029.092/MG.



     2. Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na mesma ocasião, foi indeferido pedido de produção de prova pericial papiloscópica.



     3. A decisão foi impugnada por habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi formalizada a mencionada impetração.



    4. Neste habeas corpus, a defesa insurge-se em face do indeferimento da produção de prova pericial papiloscópica nos materiais apreendidos Diz que a perícia é relevante para verificar eventual contato do paciente com os materiais. Afirma que a negativa viola o art. 5º, inc. LV, da CF, o art. 6º, III, do CPP e a teoria da perda de uma chance probatória, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a decisão baseou-se em suposição de desnecessidade da prova, desconsiderando sua relevância para a elucidação dos fatos, em afronta ao devido processo legal. Alega que a omissão estatal na produção da perícia compromete a busca da verdade real e enfraquece o acervo probatório.



     5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a realização imediata da perícia papiloscópica.



     É o relatório. 



     Decido. 



    6. De início, verifico que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de realização da perícia papiloscópica, entendo que a análise dos autos não evidencia qualquer ilegalidade. Cumpre destacar os fundamentos apresentados STJ, que, por sua vez, remete às razões do Tribunal de origem:



    “Com relação às teses defensiva de indeferimento de pedido de realização de perícia papiloscópica, o que configuraria cerceamento de defesa, e de que a produção de prova é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, observa-se a seguir o que a Corte local consignou (fls. 11-15, grifo próprio): 



    Feitas estas considerações, apesar da argumentação dos impetrantes, entendo que o indeferimento da produção de perícia papiloscópica restou devidamente fundamentado. Prevê o artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal que: 



    Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, procederse-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando- se, em seguida, o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). § 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



     Assim, quando entender não serem relevantes ou pertinentes para o julgamento do feito, conforme ocorre in casu, pode o juízo indeferi-las. Ainda, o indeferimento das provas requeridas, bem como todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, deve ser fundamentado, conforme previsão constitucional (artigo 93, IX da CRFB/88). In casu, observo que a decisão ora combatida atende aos comandos legais, uma vez que, de forma fundamentada, indefere os requerimentos que, em razão de seu livre convencimento motivado, entendeu o magistrado serem irrelevantes e impertinentes ao julgamento do feito.



    [...] 



    Desta forma, como bem fundamentado na decisão combatida, não há, neste momento processual, necessidade da produção da perícia papiloscópica, especialmente porque o crime de tráfico de drogas não exige, para sua configuração, o contato físico direto com a substância entorpecente, sendo irrelevante, portanto, a presença ou ausência de impressões digitais no material apreendido. 



    Com efeito, o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de prova pericial, ou mesmo de maiores esclarecimentos quanto à laudo pericial, requerido pelo paciente, é matéria reservada. ao poder discricionário do Juiz, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando, a priori, cerceamento de defesa o seu indeferimento quando considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Não obstante, a Defesa, ao requerer a produção de prova ao juízo, não o fez de forma a demonstrar a pertinência e a contribuição das mesmas para a análise dos fatos, não evidenciando o magistrado a quo argumentos aptos ao seu deferimento. 



    No que tange à alegação de que o indeferimento da perícia papiloscópica teria ocasionado violação ao direito de defesa pela suposta perda de uma chance probatória, entendo que a tese não merece acolhimento. Isso porque, para sua configuração, seria necessária a demonstração concreta de que a diligência requerida possuía aptidão real e objetivamente mensurável de alterar o desfecho da causa, o que não se verifica no caso em apreço. 



    A ausência de exame papiloscópico sobre os invólucros que acondicionavam os entorpecentes não compromete a instrução probatória, notadamente porque o tipo penal imputado não exige contato físico direto com a substância ilícita para a configuração da autoria delitiva. Ademais, a defesa não logrou demonstrar, de forma específica, como a prova pretendida influenciaria decisivamente a avaliação do conjunto probatório, de modo que a simples especulação quanto à sua utilidade não é suficiente para configurar prejuízo ou nulidade processual, tampouco para ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.



    Verifica-se que a tese defensiva de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia papiloscópica, não merece prosperar. Isso porque o Juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, em conformidade com o art. 400, § 1º, do CPP, ao entender que a diligência requerida se mostrava irrelevante e impertinente para o deslinde da causa. Ademais, a defesa não demonstrou, de forma concreta, a pertinência e a real contribuição da prova pretendida para a elucidação dos fatos, limitando-se a alegações genéricas.



    (...)



    Nessa perspectiva, a ausência de exame papiloscópico não compromete a instrução, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas não exige contato físico direto com a substância ilícita para a configuração da autoria. Assim, não ficou caracterizado nenhum prejuízo à defesa, sendo insuficiente a mera especulação sobre a utilidade da prova para ensejar nulidade processual ou reconhecer a existência de constrangimento ilegal. 



    Por fim, cumpre salientar que a discussão acerca da pertinência ou da necessidade da produção de prova pericial demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento que possui rito célere e não admite dilação probatória. ” (e-doc. 12, p. 2-5 ; grifos nossos)



    9. Pois bem. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    10. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator